Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-48.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702058-48.2019.8.07.0017 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Condomínio Parque Riacho 1 Apelado: Antonio Jose da Silva D e c i s ã o Trata-se de apelação cível interposta pelo Condomínio Parque Riacho 1 contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu a petição inicial. Na origem o apelante ajuizou ação de execução com a finalidade de receber o montante de R$ 11.530,96 (onze mil, quinhentos e trinta reais e noventa e seis centavos), referentes às prestações mensais vencidas, devidas ao condomínio, correspondentes ao período de 20 de janeiro de 2017 a 15 de abril de 2019. Decorrida a marcha processual o processo foi sentenciado, tendo sido indeferida a petição inicial. Assim foi redigida a mencionada sentença: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 1 ajuizou a presente ação de execução em face de ANTONIO JOSÉ DA SILVA partes qualificadas nos autos. Foi determinada, em ata, a emenda da petição inicial, mas o autor manteve-se inerte em atender ao determinado no item VII, para apresentar “planilha do débito: identificando cada taxa individualmente, incluindo honorários sucumbenciais de 10% (art. 827 CPC), multa, juros e correção monetária. Não incluir honorários contratuais/convencionais. Importante que a sejam identificados cada um dos valores constantes da planilha: separar o valor da taxa ordinária, da extraordinária, do fundo de reserva, do desconto de pontualidade, do rateio da água etc. (não colocar somente o valor total). A planilha deve conter somente as cobranças que estejam previstas nas atas juntadas”. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 801 c/c 924, I, ambos do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. (Gritos no original) Em suas razões recursais (Id. 16384485) o apelante alegou haver cumprido a determinação judicial, tendo apresentado a planilha com o detalhamento dos montantes individuais, honorários de advogado, multa, juros e correção monetária (Id. 16384477). Assim, postula a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial o com subsequente prosseguimento do curso processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Ids. 16284486 e 16284487). O apelado ofereceu contrarrazões (Id. 16384490), tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. Por meio da petição de Id. 16384497 o apelante requereu a “desistência da ação”. O recorrido concordou com o requerimento de desistência (Id. 16384501). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 485, § 5o, 771, parágrafo único, e 775, caput, do CPC, é facultado ao credor desistir da execução até o proferimento da sentença. No caso em análise, o apelante formulou requerimento de “desistência da ação” após a interposição do recurso de apelação. É recomendável registrar que uma vez proferida a sentença, somente é admissível, ao credor que não pretende prosseguir com o curso do processo, desistir do recurso ou “renunciar ao direito material” sobre o qual se funda ação, o que ensejará o proferimento de sentença nos moldes do art. 487, inc. III, alínea c, do CPC, questões que não se confundem, em absoluto, com a “desistência da ação”. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Quando já tiver sido proferida sentença, não cabe mais ao autor desistir da ação, nos termos do art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. 3. O simples fato de o embargante alegar a existência de vícios no acórdão, não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A não ocorrência dos referidos pressupostos conduz ao não cabimento da condenação do embargante por litigância de má-fé. 4. Embargos declaratórios desprovidos. (Acórdão no 1235623, 00289158520038070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 485, §5o, DO CPC. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. NÃO HOMOLOGADA. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO DE BUSCA PELOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica da apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência. 2. Muito embora o artigo 99 do Código de Processo Civil, conceda a oportunidade do pedido de gratuidade de justiça ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, certo é que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores. 3. Consoante preceitua o artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência da ação pode ser apresentado até a sentença. Após a ocorrência de tal pronunciamento, mesmo diante da desistência do recurso eventualmente interposto, os efeitos jurídicos da decisão proferida serão mantidos. 4. O anseio de busca pelos honorários advocatícios sucumbências é incompatível com a pretensão de renúncia ao direito em que se funda a ação, situação que inviabiliza extinguir o feito nos termos do art. 487, inciso III, alínea c, do CPC. 5. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão no 1135458, 07152288820178070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DE PARTE DA AÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À INCORPORADORA. INÉRCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER COMPENSATÓRIO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. EXTENSÃO DO DEVER DE REPARAR À CODHAB. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. O pleito de desistência da ação pela parte autora, ainda que parcial, deve ser apresentado até a sentença, conforme disposto no artigo 485, §5o, do aludido diploma legal, sendo cabível, na fase recursal, apenas a desistência do recurso. É inviável a apreciação de preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em sede de contrarrazões, devidamente analisada e repelida em sentença, se a parte não se insurgiu oportunamente por meio do meio processual adequado para impugnar o comando sentencial. Os elementos contidos nos autos demonstram que a demora na entrega das chaves foi motivada por culpa da incorporadora ré, uma vez que esta não forneceu os documentos necessários à formalização do contrato de financiamento pelo adquirente, circunstância que ensejou a repactuação da forma de pagamento do saldo remanescente e o retardamento indevido da entrega do imóvel. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.484 - DF ( tema 970), de que, constatado o atraso na entrega do imóvel, nasce para o comprador o direito de indenização em razão do inadimplemento da contratada, sendo a cláusula penal estabelecida em desfavor do comprador o parâmetro na fixação da indenização, quando estabelecida em patamar que remunere de maneira razoável o período no qual o consumidor ficou privado da utilização do bem. A situação em exame, no entanto, contempla hipótese em que a multa prevista contratualmente não estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel, apresentando, dessa maneira, natureza jurídica distinta dos lucros cessantes, o que justifica a não aplicação da aludida orientação jurisprudencial. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever de a incorporadora responder pela indenização a título de lucros cessantes, durante o período de mora, sendo o prejuízo presumido. O pagamento dos encargos estipulados neste feito, com fundamento no atraso na suposta demora na entrega do imóvel ao adquirente, não pode ser também atribuído à CODHAB, na medida em que tal situação relaciona-se à gestão do empreendimento Jardins Mangueiral, não dizendo respeito, por conseguinte, às suas atribuições legais e contratuais, consistentes em fomentar a política habitacional do Distrito Federal, selecionando possíveis interessados para a aquisição das unidades imobiliárias. Inexiste espaço jurídico para a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados pela sentença recorrida em face do adquirente do bem, tendo em vista a improcedência de sua pretensão formulada contra a CODHAB, haja vista que tal montante afigura-se compatível com a complexidade da matéria discutida na ação, com o seu tempo de duração e com o trabalho dispensado pelos patronos da contraparte. (Acórdão no 1220044, 00297258620158070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, diante da inexistência de renúncia expressa ao direito material que ampara a pretensão, o requerimento formulado pelo recorrente (Id. 16384497) deve ser recebido como desistência ao recurso interposto. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência ao recurso de apelação interposto, para que produza seus efeitos regulares. Publique-se. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Brasília–DF, 1o de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator